Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÕES INDESEJADAS. COBRANÇAS DE DÍVIDAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais, em virtude de ligações e mensagens de cobrança de débito supostamente inexistente. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Preliminar. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, pelo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.4 – Ligações indesejadas. Cobrança de dívida. Cartão de crédito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que o primeiro réu efetua cobranças de dívidas inexistentes, que foram cedidas pelo segundo réu (Banco Santander). De acordo com o autor, os débitos cobrados de forma indevida, nos valores de R$ 574,40 e R$ 731,40, já foram declarados inexistentes nos processos judiciais n. 0708724-15.2016.8.07.0003 e n. 0701185-95.2016.8.07.0003. Consoante os documentos do processo, as cobranças são relativas a dívidas de cartão de crédito (Contrato 7097004559610001320) que não foram adimplidas pelo autor, no valor atual de R$ 14.125,26. Em análise atenta às faturas juntadas (ID 44032595), verifica-se que a origem da dívida cobrada pelos réus são os débitos indicados pelo autor. Todavia, em nenhum momento tais débitos foram declarados inexistentes. Nos processos judiciais em que foram objeto de discussão, os débitos foram tidos como indevidos, o que resultou na condenação dos réus daqueles processos a pagarem os valores correspondentes ao autor, a título de restituição. Cabe destacar que, no processo n. 0701185-95.2016.8.07.0003, a condenação foi imposta à companhia aérea VRG Linhas Aéreas, sociedade empresária sem qualquer relação com os réus desta ação. Caberia o autor, com o valor que recebeu das condenações judiciais, quitar a dívida do cartão de crédito, o que não ocorreu. Apesar de receber os valores a título de restituição, o autor não pagou as parcelas do cartão de crédito, conforme se conclui da análise das faturas (ID 44032595 – Pág. 9). Durante vários meses, o recorrente apenas efetuou o pagamento parcial da fatura e ignorou os débitos que entendia como inexistentes. O resultado foi a acumulação e cobrança de juros e encargos de forma correta pelo banco, tendo em vista que deveria o autor ter adimplido todo o débito, já que em nenhum momento foi declarado inexistente. Desse modo, não há ilegalidade nas cobranças efetuadas.5 – Dano moral. Ausência de ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W